Tribunal: STF
Processo: RE 107878
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-03
Data de publicação: 1986-06-03

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 150. DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS (SUMULAS 282 E
356). DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO (SÚMULA 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.